Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIRETA E INVERSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por STUDIO SOLAR LTDA e CONSÓRCIO SOL DA JUSTIÇA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual. A sentença condenou a STUDIO SOLAR LTDA à restituição de R$ 1.999.000,00 à autora em razão de inadimplemento parcial, afastando a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa pleiteada pelo consórcio autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) Verificar a legitimidade passiva da STUDIO SOLAR LTDA e sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos pelo CONSÓRCIO SOL DA JUSTIÇA; (ii) Avaliar a viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica da STUDIO SOLAR LTDA, direta ou inversamente, para alcançar o patrimônio do sócio Daniel Batista Belo e da empresa SEVEN FERRO E AÇO LTDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da STUDIO SOLAR LTDA é reconhecida com base na Teoria da Asserção, uma vez que o vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado pelos documentos juntados, depoimentos colhidos e emissão de notas fiscais que confirmam a relação contratual direta.
4. Restou comprovado o inadimplemento parcial do contrato, com entrega de materiais estimados em apenas R$ 800.000,00, enquanto o montante pago foi de R$ 2.799.000,00, cabendo a restituição da diferença, no valor de R$ 1.999.000,00, corrigida e acrescida de juros de mora a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
5. Aplicam-se a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva, que conferem segurança jurídica ao consórcio autor, que legitimamente acreditou estar contratando diretamente com a STUDIO SOLAR LTDA, ainda que intermediada pela empresa SOLPAC COMPANY LTDA.
6. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso concreto, tais elementos não foram demonstrados, sendo insuficientes as alegações de identidade de sócios, parentesco ou existência de débitos fiscais.
7. A desconsideração inversa da personalidade jurídica também não encontra suporte probatório, pois não há indícios de que a empresa SEVEN FERRO E AÇO LTDA tenha atuado em benefício da STUDIO SOLAR LTDA ou participado da relação contratual objeto da demanda.
8. A sentença proferida pelo juízo de origem está devidamente fundamentada e observou o disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, enfrentando de forma clara as questões controvertidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, considerando a conexão jurídica abstrata entre as partes e os fatos narrados na inicial.
2. Configura-se inadimplemento parcial quando a entrega de bens ou serviços contratados é realizada de forma incompleta, cabendo restituição proporcional dos valores pagos.
3. A aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva é válida para assegurar a segurança jurídica em relações contratuais onde há intermediação de terceiros.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, tanto direta quanto inversa, exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes indícios como identidade de sócios, parentesco ou existência de débitos fiscais.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 17 e 489, §1o; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1872180/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/09/2021. TJDFT, Acórdão 1286872, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 23/09/2020. TJDFT, Acórdão 1377960, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 06/10/2021.